Tribunal: TJDFT
Processo: 0728592-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728592-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ANTONIA NOGUEIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo. O Agravante requer a concessão de efeito suspensivo com o objetivo de obstar os efeitos da decisão agravada. Contudo, ao compulsar os autos originários, verifica-se que o feito encontra-se atualmente arquivado, sendo que o prazo prescricional apenas se consumará em 22/07/2030. Dessa forma, ao menos em juízo preliminar, não se vislumbra a utilidade prática da medida suspensiva pleiteada, tampouco a presença de urgência que justifique a sua concessão em sede liminar. À luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da não surpresa, oportunizo ao Agravante a apresentação de esclarecimentos quanto ao pedido liminar, especialmente no que tange à demonstração da urgência que inviabilize aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 17 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora